Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 3 meses de reclusão pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) se adequadas a valoração negativa da conduta social e a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, o réu foi flagrado e filmado em movimentação típica de traficância com usuário e apreendida em sua posse porção da mesma droga apreendida com o usuário e dinheiro -, somadas à prova oral - depoimentos do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga no local, e dos policiais que participaram do flagrante -, e às filmagens registradas durante campana, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério, desde que haja fundamentação idônea. Sendo mais favorável ao réu a fração adotada pela sentença, não se reduz a pena-base.
6. Afasta-se a reincidência quando o réu registra apenas uma condenação definitiva, utilizada como maus antecedentes.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: arts. 28 e 33, caput, da L. 11.343/06.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14.12.23. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024.